Tribunal: TJBA
Processo: 0527727-92.2019.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0527727-92.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: Ministério Público do Estado da Bahia e outros Advogado(s): RECORRIDO: Jilson Cerqueira da Ressurreição e outros Advogado(s): 08 ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO PREVISTO NO ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. RECURSO MINISTERIAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A PEÇA ACUSATÓRIA. DECISÃO PREMATURA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO CONFIGURADA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. PEÇA DE ACUSAÇÃO QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. INÉPCIA NÃO VERIFICADA. SUPRESSÃO DO EXERCÍCIO DO DIREITO DA ACUSAÇÃO DE PRODUZIR PROVAS NO CURSO DO PROCESSO. ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA QUE SE IMPÕE, PARA QUE SEJA APURADA EVENTUAL RESPONSABILIDADE DO ACUSADO, COM BASE NA PROVA PRODUZIDA DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0527727-92.2019.8.05.0001, da comarca de Salvador, em que figura como recorrente o Ministério Público e recorrido Jilson Cerqueira da Ressurreição. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR